Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701341-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIEL RODRIGUES DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0705085-71.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o sequestro de verbas públicas para pagamento de despesas hospitalares. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Em seguida, colha-se o parecer do Ministério Público. Após, retornem-se os autos para confecção de voto. Brasília, 30 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator